Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705571-72.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PHYLIPE VENANCIO SOARES, LAURA IZABELLA FONSECA FERNANDES RECORRIDO: ADAMOR XAVIER DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. RELAÇÃO DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se, oportunizado prazo para especificação de provas, a parte apresenta requerimento de prova oral extemporâneo, ante a preclusão temporal dessa faculdade processual. Preliminar rejeitada. 2. O art. 183 da Constituição da República, cuja norma é reproduzida no art. 1.240 do CC e no caput do art. 9o do Estatuto da Cidade (n. 10.257/01), estabelece os requisitos para a usucapião urbana: a) área urbana de até 250 m2 ; b) posse mansa e pacífica por 5 anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; c) utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família (pro misero); d) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 3. Por força do art. 9o, § 3o, do Estatuto da Cidade, a soma das posses na usucapião especial urbana somente pode ser causa mortis e não inter vivos, afastando a regra geral do art. 1.243 do CC. 4. Residindo os autores no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, por mera liberalidade de seu genitor, em nítida relação de comodato, tem-se por inviável a aquisição da propriedade do bem por usucapião, ante a desnaturação do animus domini (CC, arts. 579 e 1.208), um dos requisitos do instituto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999, 497 do Código Civil/1916, 1.198 e 1.208, ambos do Código Civil, alegando a ausência de comodato presumido, ante a farta prova da existência dos requisitos para o reconhecimento da propriedade em favor dos ora recorrentes por usucapião. Apontam divergência jurisprudencial com julgados desta Tribunal de Justiça e do TJPB. II – O recurso é tempestivo, é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei 9.784/1999, 497 do Código Civil/1916, 1.198 e 1.208, ambos do Código Civil/2002, bem como ao indicado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, ao concluir pela ausência da usucapião urbana, o fez sob o fundamento de que não restou configurado na espécie o animus domini. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)” (AgInt nos EAREsp 1460479/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003